Tribunal: TJES
Processo: 0003228-44.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003228-44.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DONATO ARCELINO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. REPOUSO NOTURNO. CRITÉRIO OBJETIVO. HORÁRIO DE DESCANSO. TEMA REPETITIVO Nº 1.144. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. COMINAÇÃO DA REPRIMENDA. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. APLICAÇÃO COGENTE. REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Tema Repetitivo nº 1.144: “1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso”.

2.

In casu
, além do réu não ter sido condenado a pagar 02 (duas) vezes o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, eis que, em verdade, constou na r. sentença que a pena corpórea restou substituída por “02 (duas) restritivas de direitos, consubstanciadas na prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas”, não há a mínima comprovação acerca da precária situação financeira do ora apelante, além da sua suposta condição de usuário de drogas.

3.
Estando a pena de multa cominada no preceito secundário do tipo penal, tendo aplicação cogente, a sua imposição mostrou-se adequada e proporcional ao caso em questão, sobretudo por ter sido arbitrada no patamar proporcional ao quantum de pena privativa de liberdade, nos exatos termos dos artigos 49 e 58, ambos do Código Penal.

4.
Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória.

5.
Com relação aos honorários devidos pela atuação dos advogados dativos nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios (Precedentes).

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
DONATO ARCELINO DE SOUZA
, em face da respeitável sentença de fls. 71/78, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina.

A denúncia de fls. 02/02-v, oferecida em face do ora apelante, narrou que:

“(...) no dia 06 de julho de 2020, por volta das 22hs, na rua João Pretti, São Silvano, Colatina/ES, o ora denunciado subtraiu o veículo FORD F75 PLACAS MRZ 7773 de cor amarela que estava estacionado na frente da casa de seu proprietário.

Infere-se dos autos que o veículo da vítima MILTON SCHIMDT estava estacionado em frente a sua residência quando o denunciado conseguiu entrar no mesmo e dar partida mediante ligação direta, saindo do local com o bem.

Na sequência, um vizinho da vítima desconfiou do acontecido em razão do horário, porque não era comum que o veículo fosse utilizado tarde da noite, e foi perguntar se havia alguém passando mal na casa da vítima, oportunidade em que a subtração foi percebida e a polícia acionada.

O veículo foi encontra em poder do denunciado que negou a subtração, alegando que o veículo lhe foi entregue pela pessoa de DANIEL DE TAL, um nóia, não tendo sido, contudo, tal pessoa identificada no curso do IP (fl.56) e não tendo o denunciado indicado sua qualificação.

O veículo foi apreendido (fl.15) e restituído ao seu proprietário (fl.16). (...)”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 107 (cento e sete) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena corpórea substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consubstanciadas na prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Pois bem. Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Em suas razões recursais, pleiteou a defesa pelo decote da qualificadora insculpida no § 1º, do artigo 155, do Código Penal, relativa à prática do crime durante o repouso noturno.

Para tanto, aduziu que “o local onde ocorreu o furto é de grande movimentação, não se trata de local ermo, e não ficou comprovado durante a instrução processual que horário de fato ocorreu o crime, tendo com linha balizar o princípio in dubio pro reo, na ausência de comprovação inequívoca do horário da ocorrência do crime, este deve ser valorado em favor do réu”.

Porém, conforme verificado no depoimento da vítima (fl. 05 do presente Inquérito Policial), o ofendido foi informado sobre o furto de sua camionete por meio de ligação de seu vizinho, MARIO MOSCHEN JUNIOR, no momento em que ouviu o barulho do carro do depoente, por volta de 22 horas. Confira-se:

“QUE o depoente é o proprietário do veículo furtado. O veículo estava estacionado em via pública, em frente a garagem da Viação São Gabriel, Bairro São Silvano, nesta cidade. Não saiu com o carro hoje.

Eram cerca de 22 horas quando o filho do depoente, FABIO, recebeu uma ligação do vizinho MARIO MOSCHEN JUNIOR. (...).”

Ainda no depoimento em sede policial, a vítima relatou que seu vizinho indagou se o depoente havia saído, precisamente em virtude de estranhar o horário. Por fim, explicou que às 22 horas, horário da ocorrência, o movimento local é bem reduzido.

Saliento, por oportuno, que em depoimento judicial, a vítima Milton Schmidt “declarou que tem o hábito de dormir no máximo às 20h30min todos os dias. Disse que, no dia narrado na denúncia, estava dormindo quando um vizinho entrou em contato com seu filho perguntando se alguém estava passando mal, pois havia escutado a caminhonete do declarante, que fica estacionada na rua, saindo (...)”.

Dito isso, sabe-se que em relação à causa de aumento de pena, disposta no § 1º, do artigo 155, do Código Penal, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou, no Tema Repetitivo n° 1144, que assim deve ser compreendido o repouso noturno:

1. Nos termos do §1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço.

2.
O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto
.

3.
A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime
.

4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.

Em idêntica orientação:

FURTO. REPOUSO NOTURNO. NÃO HAVENDO DÚVIDAS DE QUE O FURTO OCORREU NO PERÍODO NOTURNO, INCIDE A CAUSA DE AUMENTO RESPECTIVA. O CRITÉRIO PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO É OBJETIVO. - furto praticado no horário de descanso noturno, qualquer que seja o local, residência, comércio, veículo, sendo irrelevante a presença da vítima, vigilante ou câmera de segurança. No período noturno, a vigilância é menos eficaz, facilitando o furto de bens e, assim, o êxito na execução do crime. Apelação não provida. (TJDF; APR 07007.11-60.2022.8.07.0021; Ac. 164.4596; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Jair Soares; Julg. 24/11/2022; Publ. PJe 05/12/2022).

Ou seja, conforme amplamente demonstrado, verifica-se que o acusado cometeu o crime em período noturno, enquanto havia menor circulação de pessoas, em momento de diminuição de vigilância dos bens pela vítima, sem qualquer capacidade de resistência, logo se mostra incabível acolher o pleito de afastamento da qualificadora insculpida no § 1º, do artigo 155, mantendo-se assim, o
quantum
de pena privativa de liberdade fixado na r. sentença.

Prosseguindo, pleiteou a defesa a redução da pena restritiva de direitos, aduzindo que foi condenado “ao pagamento de 02 (duas) prestações pecuniárias no valor de 01 (um) salário-mínimo cada”, sendo que “ao tempo do pagamento o acusado é usuário de drogas e não tem condições financeiras para o pagamento das prestações pecuniárias fixadas”.

Ocorre que, sem maiores digressões acerca do tema, além do réu não ter sido condenado a pagar 02 (duas) vezes o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, eis que, em verdade, constou na r. sentença que a pena corpórea restou substituída por “02 (duas) restritivas de direitos, consubstanciadas na prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas”, não há a mínima comprovação acerca da precária situação financeira do ora apelante, além de sua suposta condição de usuário de drogas, razão pela qual, de igual modo, improcede tal pleito.

Por fim, a defesa requereu a redução dos dias-multa e o afastamento da condenação em danos morais, entretanto, não apresentou nenhum fundamento para que fossem promovidas tais alterações na r. sentença.

De toda sorte, sabe-se que a pena de multa se submete ao critério bifásico. Na primeira fase, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena e, na segunda fase, será fixado o valor de cada dia-multa, a partir da situação financeira do apenado.

In casu,
a quantidade de dias-multa – 107 (cento e sete) foi equiparada ao quantum de reprimenda corporal, em relação ao crime capitulado no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Ademais, foi levada em consideração a hipossuficiência do apenado no momento do arbitramento, eis que foi fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante em sua fixação, não há possibilidade da redução desta penalidade, tampouco o seu perdão.

Nesse sentido:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE. Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade. (...). PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

(...). 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.026.736; Proc. 2021/0390357-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022).

Em arremate, pleiteia a defesa a exclusão da indenização fixada na sentença pelos danos morais sofridos pela vítima, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, muito embora, como dito, sem trazer um argumento sequer acerca da matéria.

Sob esse prisma, reputo necessário formular algumas considerações acerca do tema.

Inicialmente, destaco que o aludido artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...);

(...)

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; (...)”

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória (fl. 02-v). Confira-se:

“e) seja fixado valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração a serem verificados em instrução criminal, nos moldes do artigo 387, IV, do CPP”.

Sob tal enfoque, o que se vê é que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial -, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Nesse sentido:

1. Esta Corte de Justiça firmou entendimento de que não há óbice que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. 2. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito - se comprovado - é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 3. Esta Corte Superior de Justiça, conforme consignado no decisum reprochado, possui entendimento consolidado no sentido de que ‘a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa’ (AGRG no AREsp n. 1.309.078/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 16/11/2018). Precedentes. (AGRG no RESP n. 1.867.135/RS, Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, DJe 4/5/2020). 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.888.079; Proc. 2020/0197583-5; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 02/03/2021; DJE 09/03/2021).

Desse modo, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu,
a conduta do acusado ao furtar o veículo utilizado para o trabalho da vítima, enquanto esta encontra-se dormindo, foi de relevante gravidade. Logo, entendo como adequada a fixação de um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pelo ofendido, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a partir da condição financeira do ora apelante, estando em patamar inferior ao valor do salário-mínimo vigente, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Valendo ressaltar, “ainda, para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Portanto, também sob este aspecto, perfeitamente viável, no presente caso, a manutenção da fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados à vítima, a partir do cometimento da infração ora apreciada.

Nessa toada, o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da respeitável sentença em todos os seus termos é a medida que ora se impõe.

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, que representou o então réu.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que o defensor dativo, Dr. Eliezrer Del Piero Bof, OAB/ES nº 23.521-A, bem exerceu o munus público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais), concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)